Tribunal: TJMT
Processo: 1022541-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)1022541-90.2024.8.11.0000
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DA PACIENTE. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração oposto contra acórdão que denegou a ordem de habeas corpus, alegando vício de contradição.
2. Fatos relevantes: (i) acórdão embargado que denegou a ordem habeas corpus sob o fundamento de que a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade social da paciente.
3. Requerimento do recurso: (i) saneamento do vício de contradição, com a atribuição de efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado está eivado de contradição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexistente o vício de contradição, sobretudo quando as irresignações delineadas se tratam, na realidade, de mero inconformismo com a conclusão do acórdão embargado, que analisou integralmente a questão posta a julgamento.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
___________
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do TJMT, artigo 127, §5o; Código de Processo Penal, artigo 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 821.990/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022541-90.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (ADVOGADO), ELIANE GONCALVES SILVA - CPF: 069.833.741-77 (INTERESSADO), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (INTERESSADO), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (INTERESSADO), NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (INTERESSADO), JOSE JONATHAN DE OLIVEIRA - CPF: 132.407.744-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DA PACIENTE. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração oposto contra acórdão que denegou a ordem de
habeas corpus
, alegando vício de contradição.

2. Fatos relevantes:
(i)
acórdão embargado que denegou a ordem
habeas corpus
sob o fundamento de que a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade social da paciente.

3. Requerimento do recurso:
(i
) saneamento do vício de contradição, com a atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em:
(i)
verificar se o acórdão embargado está eivado de contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexistente o vício de contradição, sobretudo quando as irresignações delineadas se tratam, na realidade, de mero inconformismo com a conclusão do acórdão embargado, que analisou integralmente a questão posta a julgamento.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
Regimento Interno do TJMT, artigo 127, §5o;
Código de Processo Penal,
artigo
619.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 821.990/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de embargos de declaração opostos pela recorrente
Eliane Gonçalves Silva
nos autos do
Habeas Corpus
n. 1022541-90.2024.8.11.0000, para que sejam sanadas eventuais contradições existentes no acórdão desta Quarta Câmara Criminal, o qual denegou a ordem da ação constitucional.

Nas
razões
recursais, a defesa técnica sustenta que a decisão embargada é
contraditória
e, por conseguinte, requer a correção do vício apontado, com a atribuição de efeitos infringentes (id. 242436670).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição
do recurso integrativo (id. 245300150).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O presente recurso de embargos de declaração foi oposto dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante a sua tempestividade, dele se conhece, o que interrompe os demais prazos processuais, como prevê o artigo 127, §5o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para a sua escorreita cognição, é regida pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que dispõe de forma clara e insofismável as hipóteses de insurgência, que devem se limitar às situações em que houver, no acórdão embargado,
“ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Desse modo, os aclaratórios não constituem a via adequada para a reforma ou reexame do mérito do acórdão embargado, uma vez que não se destinam à modificação da matéria julgada, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Na espécie, a defesa aponta que o voto condutor do acórdão embargado é contraditório, pois:
(i)
a arma de fogo mencionada no acórdão e no decreto da prisão preventiva “
sequer consta nos autos da Ação Penal n. 1006863-21.2024.8.11.0037
”;
(ii)
não há elementos capazes de demonstrar que a “
embargante tenha participado de qualquer resultado final da apurada empreitada delitiva
” ou que possua envolvimento com organização criminosa;
(iii)
o depoimento da vítima trata-se apenas de uma conjectura, não sendo possível atribuir especial relevância.

Ainda, destaca dois julgados (
Habeas Corpus
n. 1018871-44.2024.8.11.0000 e n. 1016565-05.2024.8.11.0000), ambos de minha relatoria, em que esta Câmara Criminal concedeu a ordem para substituir a medida segregatícia por cautelares menos gravosas, cuja conclusão poderia ser aplicada na espécie.

No entanto, a pretensão não merece prosperar.

Isso porque a contradição autorizadora do manejo do presente recurso é aquela interna, ou seja, em que determinada premissa declinada no decisum não é compatível com os demais elementos que compõem o acórdão objurgado, o que não se observa (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 821.990/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Na hipótese em apreço, observa-se que as matérias arguidas em sede de embargos de declaração se destinam, na realidade, à reavaliação de questões integralmente discutidas, o que demonstra a ausência de vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, devendo a embargante se valer da via adequada, caso pretenda, para a reforma do acórdão embargado.

Além disso, quanto aos julgados citados pela embargante, ressalta-se que em ambos os casos esta Câmara Criminal compreendeu que a gravidade concreta dos delitos não comportava a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

In casu
, ao contrário, as circunstâncias fáticas apresentam maior reprovabilidade, sobretudo porque ocorreram mediante o emprego de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima, concurso de agentes e multiplicidade de lesões, de modo que não é possível chegar à conclusão alcançada nos
Habeas Corpus
n. 1018871-44.2024.8.11.0000 e n. 1016565-05.2024.8.11.0000.

Ante o exposto,
conheço
e
rejeito

os embargos de declaração opostos por Eliane Gonçalves Silva, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024